Tribunal: TJMT
Processo: 1013822-22.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013822-22.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Mútuo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA - CPF: 275.946.611-68 (AGRAVANTE), ANGELO POLIZEL NETO - CPF: 996.516.371-53 (AGRAVADO), OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO - CPF: 138.191.861-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO DO PROCEDIMENTO EXECUTIVO. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS EM DECISÃO QUE ACOLHEU PARCIALMENTE A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESCABIMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DO DÉBITO EXEQUENDO. PRECLUSÃO LÓGICA EVIDENCIADA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisões proferidas em sede de execução por quantia certa, no qual o exequente busca o adimplemento de contrato cujo objeto é a restituição de arrobas de boi gordo.

O agravante alega: (i) a inadequação do procedimento adotado pelo credor, que ajuizou a execução de pagar quantia certa sem oportunizar o cumprimento da obrigação original do contrato e sem liquidação prévia; (ii) a inversão indevida do ônus sucumbencial na exceção de pré-executividade; e (iii) a necessidade de recalcular a dívida considerando exclusivamente a Taxa Selic.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o procedimento adotado pelo Credor quando do ajuizamento da ação foi adequado; (ii) estabelecer se a condenação do excipiente/agravante ao pagamento de honorários advocatícios em sede de exceção de pré-executividade é cabível; e (iii) analisar a impugnação ao cálculo apresentada pelo devedor, especialmente a possibilidade de substituição dos encargos moratórios para aplicação da Taxa Selic.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A obrigação contratual no caso em concreto ainda que indexada em arrobas de boi gordo como forma de fixação do preço possui liquidez e exigibilidade por força contratual, pois seu valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético, e não implica inadmissibilidade do procedimento adotado pelo credor (execução por quantia certa).

4.

Segundo a jurisprudência do STJ
“os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pelo exequente no caso em que a exceção de pré-executividade é acolhida, resultando na extinção, mesmo que parcial, da execução.”
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1906905 SP 2020/0306311-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2024).

5.

No caso, como a exceção foi parcialmente acolhida, sem extinguir a execução, descabe a condenação em honorários sucumbenciais.

6.

Conforme é o entendimento do STJ e desta Corte, as matérias de ordem pública, embora não sejam sujeitas à preclusão temporal, podem ser alcançadas pela preclusão consumativa ou lógica.

7.

Tendo o devedor/agravante apresentado o cálculo atualizado da dívida e manifesta a concordância do credor, sua posterior impugnação quanto ao índice de atualização legal para aplicação da Taxa Selic configura comportamento contraditório e está acobertado pela preclusão lógica, o que não pode admitir.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A obrigação contratual ainda que indexada em arrobas de boi gordo como forma de fixação do preço possui liquidez e exigibilidade, pois seu valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético, e não implica inadmissibilidade do procedimento adotado pelo credor (execução por quantia certa) para justificar a extinção da execução.

2.

Os honorários advocatícios na exceção de pré-executividade somente são devidos quando há extinção, ainda que parcial, da execução.

3.

A impugnação tardia aos critérios de atualização da dívida, após concordância expressa com os cálculos está sujeita à preclusão lógica.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JOSE LUIZ SOARES DE MENDONCA
em face da decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, na Execução de n. 0010344-68.2011.8.11.0003, ajuizada por
ESPÓLIO DE
LUIZ ANTONIO POLIZEL
em desfavor do Agravante e de
OLAVO AGUIAR PAIVA FILHO
.

O Agravante afirma que a Execução de origem está embasada por 02 (dois) Contratos de Mútuo em que os Executados (o Agravante e Olavo Aguiar) figuraram como mutuários e fiadores entre si.

Relata que o Contrato de Mútuo firmado pelo Devedor Olavo tem por objeto o empréstimo de 824,26 (oitocentos e vinte e quatro vírgula vinte e seis) arrobas de boi gordo, com previsão de restituição em 17/05/2011, com o acréscimo de 90,66 (noventa vírgula sessenta e seis) arrobas de boi gordo, totalizando a obrigação de entrega de 914,22 (novecentos e quatorze vírgula vinte e dois) arrobas.

Aduz que o Contrato de Mútuo firmado pelo Executado/Agravante tem por objeto o empréstimo de 1.485,37 (mil quatrocentos e oitenta e cinco vírgula trinta e sete) arrobas de boi gordo que seriam restituídas em 17/05/2011, com o acréscimo de 11%, correspondente a 163,39 (cento e sessenta e três vírgula trinta e nove) arrobas de boi gordo, totalizando 1.648,76 (mil seiscentos e quarenta e oito vírgula setenta e seis) arrobas.

Argumenta que embora a previsão contratual expressa da forma de pagamento (arrobas de boi gordo), o Agravante foi citado para pagar quantia certa.

Explana que apresentou Exceção de Pré-Executividade em primeiro grau sob os seguintes fundamentos:

I) NULIDADE e EXTINÇAO da execução de origem por inadequação de procedimento (Art.295, V, CPC 1.973); bem ainda, impossível cumular a cobrança de tais contratos às NOTAS PROMISSÓRIAS de emissão do Executado – Olavo Aguiar Paiva Filho;

II) Da falta de constituição in mora do EXECUTADO (Mutuário e Fiador), ora AGRAVANTE;

III) Responsabilidade subsidiária da fiança.

A Exceção de Pré-Executividade foi parcialmente acolhida tão somente para excluir a cobrança das Notas Promissórias com a condenação do Exequente/Agravado em honorários de sucumbência.

Pontua que busca por meio deste recurso a reforma de 03 (três) decisões proferidas na origem (id. 81459870 - págs. 123/127 e 128, e de id. 152525222), não havendo qualquer impedimento na legislação processual quanto a esta pretensão.

Frisa que quanto à decisão de id. 81459870 (págs. 123/127) ao contrário do que decidiu o Magistrado singular, a presente Execução de Contratos de Mútuo tem por objeto o empréstimo de arrobas de boi gordo, com previsão expressa de restituição em arrobas de boi, exigindo o procedimento próprio previsto no artigo 629 do Código de Processo Civil de 1.973 (que regulava o negócio à época - atual artigo 811, do Código de Processo Civil de 2015).

O objeto do contrato que subsidia a Ação é a entrega de coisa incerta e não o pagamento de quantia certa, inexistindo na avença a previsão de pagamento em dinheiro, não havendo liquidez imediata para pagamento em quantia certa.

A obrigação estabelecida na avença diz respeito à entrega de quantidade especificada de arrobas de boi, independentemente de sua cotação, a conversão para quantia certa somente poderia ocorrer se o Devedor não entregasse o produto na forma a qual previa o Código de Processo Civil de 1.973.

Defende que para o ajuizamento da execução por quantia certa é imperativa a liquidação ou arbitramento pelo Juiz, sendo inconcebível a indicação unilateral do valor supostamente devido pelo Exequente/Agravado, especialmente no caso em que os Executados não foram notificados da mora contratual.

Inadmissível, portanto, a conversão automática da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar sem antes oportunizar ao Devedor a chance de cumprir com a obrigação principal e sem passar pela fase de liquidação para o arbitramento do valor adequado da indenização.

Em relação à decisão de id. 81459870 (pág. 128), o Juízo
a quo
inverteu o ônus da sucumbência em favor do Agravado, impondo ao Agravante/Excipiente a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência, todavia, tal medida não encontra respaldo legal.

Sustenta que mesmo na hipótese de rejeição da Exceção de Pré-Executividade não são cabíveis honorários de sucumbência, conforme é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Aponta que ocorreu também preclusão
pro judicato
, uma vez que nenhuma das partes impugnou a decisão que condenou o Agravado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do Excipiente/Agravante.

No que se refere à decisão de id. 152525222, diferente do que foi decidido pelo Juízo singular, o Recorrente assevera que existem diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça reconhecendo que os encargos moratórios possuem natureza de ordem pública, podendo ser conhecidos de ofício pelo magistrado.

No Contrato de Mútuo que embasa a Execução não foram pactuados encargos moratórios, de modo que devem ser aplicados os Temas 99 e 112 do STJ, que fixaram a tese de que quando as partes não convencionaram a taxa de juros moratórios, nos termos do artigo 406 do Código Civil, será calcula pela Taxa Selic.

Acrescenta que mesmo inexistindo pactuação expressa quanto aos juros moratórios, o Credor atualizou o débito com a incidência de INPC acrescido de taxa de juros moratórios de 1%

ao mês em afronta à Lei e ao entendimento pacificado pela jurisprudência do STJ.

Assim, requer o provimento do recurso para que sejam reformadas as decisões recorridas, no seguinte sentido:

I) a Extinção do processo executivo, que se impõe pela impropriedade do procedimento para pagar quantia certa em relação aos contratos de mútuo firmado e afiançado pelo AGRAVANTE e Outro. (Art. 295, V, do CPC 1.973),

II) que seja cassada a decisão de Id. 81459870 (pág. 128), mantendo a condenação de honorários de sucumbência em desfavor do Agravado,

III) que seja reformada a decisão de id. 152525222, para que seja determinado ao Exequente realizar os cálculos aritméticos de modo a substituir os encargos moratórios então utilizados exclusivamente pela Taxa Selic.

Em sede de Contrarrazões (id. 220517177), o Agravado argui preliminarmente a perda superveniente do objeto recursal, haja vista que o Exequente teria concordado com os cálculos apresentados pelo Devedor e estes foram homologados pelo Juízo. No mérito, pugnou pelo desprovimento do Recurso.

Esta Relatora intimou o Recorrente para se manifestar acerca da alegação de perda do objeto recursal (id. 246474167), tendo o Agravante requerido a análise da pretensão em id. 248589165.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, apenas para fins de esclarecimento, a controvérsia recursal diz respeito a averiguar se agiu com acerto o Juízo
a quo
no que concernem as decisões de
id. 81459870 (págs. 123/127), id. 81459870 (pág. 128) e de id. 152525222.

Registra-se que as duas primeiras decisões foram proferidas ainda no ano de 2013 e se tratam da análise da Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo Devedor/Agravante, contudo, conforme reconhecido pelo Juízo singular em id. 152525222, não houve a regular intimação do advogado do Executado das referidas decisões, de modo que foi reaberto o prazo recursal, o que justifica a sua análise em sede recursal.

Em relação às decisões de
id. 81459870 (págs. 123/127 e pág. 128), as quais são complementares, o Agravante suscita a inadequação do procedimento adotado pelo Credor, ante a conversão automática da obrigação de entrega de coisa incerta em obrigação de pagar sem que fosse oportunizada ao Devedor a chance de cumprir com a obrigação principal e sem passar pela fase de liquidação do valor adequado da indenização.

Além disso, também questiona a inversão do ônus sucumbencial quanto à procedência parcial da Exceção de Pré-Executividade.

Em que pese o alegado pelo Recorrente não se vislumbra elementos suficientes para se reconhecer a inadmissibilidade do procedimento adotado pelo Credor (Ação de Execução por Quantia Certa).

O simples fato do Contrato de Mútuo firmado entre as partes prever que o cumprimento da obrigação por parte do Devedor/Mutuário era de restituir ao mutuante
1.648,76 (mil seiscentos e quarenta e oito vírgula setenta e seis) arrobas de boi gordo, por si só, não retira a liquidez e a exigibilidade do título e tampouco obsta que o Credor ajuíze a Execução por Quantia Certa, como no caso em comento.

Da análise do Contrato de Mútuo de id. 81459870 (págs. 11/12 – feito de origem) verifica-se que embora o pagamento tenha sido estabelecido em arrobas de boi é plenamente possível se chegar ao valor total do débito mediante simples cálculo aritmético, assim como, também é possível concluir que havia uma obrigação de adimplemento de quantia certa, tanto que o parágrafo único da Cláusula 2a da avença dispõe que:

Parágrafo único: O valor da arroba de boi gordo será o preço com 30 dias para pagamento, preço praticado pelos frigoríficos da região de Rondonópolis — MT (FRIG.MATAB0I), preço da arroba livre de FUNRURAL.

Importante destacar que em casos como o presente, quando as obrigações previstas em contrato indicam a necessidade de adimplemento de quantia certa por arrobas de boi e estas são fixadas apenas como indexador para obtenção do valor da obrigação, não há óbice que o Credor proponha a Execução por Quantia Certa.

Registra-se que segundo a jurisprudência em situação semelhante
“O título em questão é certo, líquido e exigível, já que a indexação em arrobas não afasta tais características por depender, tão somente, de cálculos aritméticos. A indicação de arroba é uma forma de fixação de preço por índice de mercado, tanto que as partes assumem o risco de sua valorização ou desvalorização, conforme variações de mercado”
(TJ-MS - AC: 08273430320158120001 MS 0827343-03.2015.8.12.0001, Relator.: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 23/05/2017, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2017).

Nesse sentido:

AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, VI, CPC – NULIDADE DA SENTENÇA – CONTRATO ENTABULADO COM BASE NO PREÇO DO GADO FIXADO EM ARROBAS – VALOR OBTIDO MEDIANTE SIMPLES CÁLCULO MATEMÁTICO – INDEXADOR ESCOLHIDO PELAS PARTES – RECURSO PROVIDO. Ao teor do que dispõe o art. 700 do CPC/15 (art . 1102, a, do CPC/73), a ação monitória pode ser proposta por aquele que possuir prova escrita sem eficácia de título executivo.
Em que pese o preço do gado arrendado tenha sido estabelecido em arrobas, é plenamente possível chegar ao montante da dívida mediante simples operação aritmética, mormente porque o preço da arroba é publicado diariamente em jornais e edições especializadas, não havendo necessidade de apuração de qualquer fato para chegar a quantia principal devida, sendo que

o indexador foi livremente adotado pelas partes.
(Ap 39888/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017). (TJ-MT - APL: 00020027320138110011 39888/2017, Relator.: DES . CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 07/06/2017, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 12/06/2017). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA - TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL - LIQUIDEZ -
ARROBA DO BOI COMO INDEXADOR
- QUANTIDADE E PREÇO - VALOR MÍNIMO CONSTANTE DO TÍTULO - SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS - DUAS MULTAS PREVISTAS PARA O MESMO FATO GERADOR - BIS IN IDEM - ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS E PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO.
O instrumento de confissão de dívida, objeto da execução embargada, possui atributos de liquidez, certeza e exigibilidade, não demandando procedimento cognitivo para apuração do quantum debeatur, podendo ser obtido mediante simples cálculos aritméticos, com utilização de quantidade e preço mínimo estabelecido pelas partes à arroba de boi na data do vencimento da obrigação.
(...). (TJ-MG - AC: 10344150055392001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data de Publicação: 06/04/2018). (Destaquei).

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXCUÇÃO - COBRANÇA DE QUANTIA CERTA - EQUIVALÊNCIA COM ARROBAS DE BOI - FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA MOEDA ATÉ A DATA DO VENCIMENTO - COBRANÇA DO PAGAMENTO DE IMPORTÂNCIA EM MOEDA - REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADOTADO.
Muito embora o título extrajudicial que embasa a demanda executória faça expressa comparação do valor devido com as arrobas de boi, certo é que a sua redação leva a crer que o devedor deve cumprir a sua obrigação, relativa ao pagamento de quantia certa.
(TJ-MG - AC: 10327090409274001 MG, Relator.: Arnaldo Maciel, Data de Julgamento: 10/03/2015, Data de Publicação: 16/03/2015). (Destaquei).

Ademais, reputa-se frágil a alegação do Devedor de que não teria sido
oportunizada a chance de cumprir com a obrigação principal, eis que a execução em análise tramita por mais de 13 (treze) anos, sem que até esse momento os Executados tenham informado qualquer interesse em satisfazer o débito, seja pelo pagamento ou mesmo por meio da entrega da coisa.

Assim, inexiste qualquer ilegalidade quanto a este ponto na decisão de
id. 81459870 (págs. 123/127).

No que tange aos honorários sucumbenciais, a decisão supracitada acolheu parcialmente a Exceção de Pré-Executividade manejada pelo Executado/Agravante, tendo assim consignado em seu dispositivo:

(...). Isso posto,
ACOLHO
em parte a presente Exceção de Pré-Executividade para excluir da execução a cobrança das notas promissórias indicadas na inicial, devendo o exequente, no prazo de 10 (dez) dias, trazer aos autos novo cálculo da divida exequenda, em conformidade com o que aqui foi decidido. (...).

Considerando que houve acolhimento de parte da exceção, condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observando o § 4°, do artigo 20 do CPC. - sic – id. 81459870 (págs. 123/127 e pág. 128).

Posteriormente, o Juízo
a quo
alterou, de ofício, a mencionada decisão apenas para constar que a condenação em honorários advocatícios dizia respeito ao Excipiente e não ao Credor (
id. 81459870 - pág. 128)
.

Muito embora o entendimento emanado na origem, somente é cabível a condenação nos honorários de sucumbência na hipótese em que o acolhimento da Exceção de Pré-Executividade resultar na extinção, ainda que parcial, do feito executivo, o que não é o caso em comento.

Sobre o assunto:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. EXTINÇÃO DA AÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Segundo a jurisprudência dessa Corte Superior, os honorários advocatícios sucumbenciais são devidos pelo exequente no caso em que a exceção de pré-executividade é acolhida, resultando na extinção, mesmo que parcial, da execução.
2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1906905 SP 2020/0306311-5, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2024). (Destaquei).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REJEIÇÃO DA
EXCEÇÃO
DE
PRÉ
-
EXECUTIVIDADE
– CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA
– IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.
1. De acordo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, somente é possível a condenação em honorários de
sucumbência
na hipótese em que que o acolhimento da
exceção
de
pré
-
executividade
resultar na extinção, ainda que
parcial
, do feito executivo.
2. Recurso provido. (N.U 1024268-84.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 20/11/2024). (Destaquei).

Logo, levando-se em consideração que não houve a extinção nem mesmo parcial do feito é incabível a condenação do Devedor em honorários sucumbenciais, de modo que a decisão recorrida comporta reforma quanto a esse ponto.

Por fim, o Agravante se insurge contra a decisão de id. 152525222, para que seja determinado ao Exequente realizar os cálculos aritméticos de modo para que seja considerada exclusivamente a Taxa Selic.

De fato, quando se analisa eventual impugnação do Devedor quanto à arguição de possível excesso na execução, tal matéria é considerada de ordem pública, podendo ser conhecida de ofício pelo juiz, em qualquer grau de jurisdição.

No entanto, conforme é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, as matérias de ordem pública, ainda que não se sujeitem à preclusão temporal, ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.

Compulsando os autos de primeiro grau, verifico que o Exequente se manifestou em 16/06/2023 (id. 120767952) apontando que o débito exequendo perfaz R$ 1.689.453,48 (um milhão seiscentos oitenta e nove mil quatrocentos cinquenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Em 04/07/2023 (id. 122236753) o Executado/Agravante peticionou reiterando o pedido chamamento do feito à ordem, bem como, impugnou os cálculo apresentado pelo Credor,
colacionando o demonstrativo do débito que entendia correto
, vejamos:

O Exequente, ao ser intimado da impugnação apresentada pelo Devedor, concordou com os cálculos do Executado/Agravante, requerendo a sua homologação, conforme se observa em id. 123372626 (autos de origem).

Contudo, em 21/11/2023 (id. 122280204 – feito de origem), o Devedor se manifestou pleiteando que fosse substituída a taxa de juros moratórios pela Taxa Selic, encaminhando-se os autos à Contadoria Judicial, de forma contrária a sua manifestação anterior.

Diante desse contexto, ao homologar o cálculo apresentado pelo próprio Executado/Agravante (id. 152525222) o Juízo
a quo
agiu corretamente, eis que a posterior manifestação do Devedor em sentido contrário está acobertada pela preclusão lógica.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça tem inúmeros precedentes em sentido semelhante, sedimentando que mesmo as questões de ordem pública podem ser acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica.

Nesse norte:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DO EXEQUENTE DE ALTERAR OS CÁLCULOS EXEQUENDOS EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO LÓGICA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O recorrente apresentou os cálculos da execução com juros de 0,5% ao mês, porém, no julgamento dos embargos da Fazenda Pública, pleiteou a aplicação de uma taxa de juros maior, de 1% ao mês, até a edição da Lei n. 11.960/2009.
O agravante defende, em suma, que a questão dos juros não está sujeita à preclusão, pois se trata de matéria de ordem pública. 2. Com efeito, a apresentação de cálculos pelo credor com uma determinada taxa de juros é incompatível com a subsequente discordância com esse mesmo critério de atualização, independentemente de se tratar de matéria de ordem pública, haja vista a ocorrência de preclusão lógica. 3. As matérias de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica
. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.906.980/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 10/5/2021, DJe de 18/5/2021). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. ALEGADA AFRONTA AO ART. 1.022, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CONCORDÂNCIA COM O ÍNDICE APRESENTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA FÁTIC A. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. IMPUGNAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. (...).
3. Em virtude da impossibilidade de se afastar da premissa fático-jurídica estabelecida no acórdão recorrido, verifica-se que a solução ali adotada se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que as matérias de ordem pública, conquanto não se sujeitem à preclusão temporal, ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica. A propósito: AgInt nos EDcl no REsp n. 1.885.625/RS, relator Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe de 1o/6/2021; AgInt no REsp n. 1.897.903/DF, relator Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 24/2/2022.
(...).

(AgInt no REsp n. 2.015.914/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMETNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OFENSA AO PRÍNCIPIO DA AMPLA DEFESA. PRECLUSÃO TEMPORAL. PRELIMINARES AFASTADAS. DECISÃO QUE HOMOLOGOU O LAUDO PERICIAL. SUBSEQUENTE DISCORDÂNCIA COM OS CÁLCULOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO. (...).
1. “[...] 3. As matéria de ordem pública, de fato, não se sujeitam à preclusão temporal, porém ficam acobertadas tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica”(AgInt no REsp 1.906.980/PE , de minha relatoria, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/5/2021, DJe 18/5/2021). 2. Não se mostra possível abrir e reabrir discussões sobre o mesmo tema, pois a impugnação a destempo, em momento inoportuno, induz à ocorrência da preclusão, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1021156-44.2023 .8.11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/12/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU OS
CÁLCULOS
APRESENTADOS PELO CONTADOR JUDICIAL – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUANDO REJEITADA A IMPUGNAÇÃO -
PRECLUSÃO
EM RELAÇÃO ÀS QUESTÕES - ART. 307 DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
“Se sujeitam à
preclusão
consumativa as questões decididas no processo, inclusive as de
ordem

pública
, que não tenham sido objeto de impugnação recursal no momento próprio.” (REsp 1.745.408/DF)
. (N.U 1027387-53.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2024, Publicado no DJE 26/11/2024). (Destaquei).

Dessa forma, não há reparo a ser fazer na decisão recorrida de id. 152525222 quanto a esse ponto.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PARCIAL

PROVIMENTO
para reformar a decisão singular afastando a condenação do Excipiente/Agravante ao pagamento dos honorários de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025